Tribunal: TJMT
Processo: 0056115-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056115-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da remessa necessária, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sandra Martello
contra a sentença (Id. 118567090) proferida em execução individual de sentença coletiva prolatada em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
.

Assegura que “
sem a realização do exame pericial, não se mostra razoável que o Juiz de Piso, à luz de documento produzido unilateralmente pelo Réu, conclua solteiro e de plano, que determinada lei, de fato, absorveu a perda decorrente da URV
”.

Assevera que “
não se sustenta a decisão que acolheu, de plano, a argumentação de que as leis editadas antanho absorveram a diferença gerada pela errônea conversão da URV, principalmente em se considerando que em Perícia já realizada em outro processo foi desmontada a tese que defende a ocorrência da liquidação zero.
”.

Requer seja anulada a sentença e determinada a “
nomeação de perito judicial para deslinde das questões técnicas próprias desta fase processual da liquidação por arbitramento
”.

Contrarrazões (Id. 118567098).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na
ação de diferenças remuneratórias (URV)
, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. [...].
(consulta processual aos autos no 46354-26.2013.8.11.0041, código 842254).

Em decisão unipessoal proferida pelo Desembargador Márcio Vidal na remessa necessária no 75865/2015
a sentença foi retificada, em parte, apenas quanto aos índices para atualização do débito:

[...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, retifico parcialmente a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA. [...].

A questão acerca da reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignada na decisão:

[...]
Dessa forma, é certo que o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), resultante da conversão de cruzeiros para URV, é devido aos servidores, levando-se em consideração a data do efetivo pagamento.

No caso vertente, é sabido que os vencimentos dos servidores públicos não foram convertidos no último dia do mês de competência, mas, sim, no dia 20, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial.

Ademais,
entendo que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV
, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Não se pode afirmar que houve a reestruturação de cargos e salários
e, por isso, não teria os representados pela parte autora direito a tais diferenças, tendo em vista que o Requerido não comprovou que houve incorporação do índice de 11,98 % (onze vírgula noventa e oito por cento) nas remunerações dos servidores públicos daquele Município.

Com efeito, incumbe à Fazenda Pública Municipal o ônus, na ação de cobrança, de provar o fato desconstitutivo do direito, uma vez que o dever da prova contrária incumbe ao réu, conforme preconiza o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Igualmente, ocorre com a tese de que a remuneração dos servidores representados, ao tempo da conversão da moeda, era realizada dentro do mês de competência, não passando do 5o dia útil do mês subsequente. [...]. [sem negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 10 de agosto de 2015 (Id. 1828768), a apelante, na data de 4 de dezembro de 2015, requereu a
execução individual da sentença
(Id. 3168136).

Na data de 6 de abril de 2018 foi proferida sentença, no essencial, do seguinte teor: “
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.
” (Id. 3168222 – fls. 3).

Interposto recurso de apelação o acórdão consignou: “
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
” (Id. 33419479). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (Id. 50411963), interposto recurso especial, não admitido (Id. 54169956) e agravo ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido (Id. 81472980), de modo que transitou em julgado na data de 19 de março de 2021 (Id. 81472993).

Ao retornar para a Comarca de Origem a apelante apresentou perícia realizada nos autos no 1005833-14.2016.8.11.0041 em relação à servidora Ana Luzia Gomes Pereira e requereu:

[...] Isto posto, na vertente do artigo 510, do CPC, requer a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o Laudo Pericial originado no Processo no 1005833-17.2016.8.11.0041, Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública que comprova o erro na conversão da URV, e, ao depois, com ou sem manifestação do Réu, requer que as conclusões ali apontadas sejam aplicadas a este Processo, ou que seja designado Perito para a realização do exame pericial contábil, respondendo aos mesmos quesitos contido no Laudo paradigma, com os corolários em direito. [...]. (Id. 118567078).

Daí decorrente, prolatou-se, no ponto de interesse, a seguinte sentença:

[...]
No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1988), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual no 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei no 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual no 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei no 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1o de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 43805700]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1o de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso. Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da
liquidação zero
.

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC]. II – Int. [...]. (Id. 118567090).

Não há prova alguma que a Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, que se refere à reestruturação financeira da carreira dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, incorporou qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pela Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, questão anteriormente abordada e decidida no processo de conhecimento.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o apelado tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez que a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022